Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-50.2022.8.07.0021
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702393-50.2022.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUTE FERREIRA BATISTA DE MIRANDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do pedido de GRATUIDADE de justiça, defiro o prazo de 48 horas para a recorrente acostar ao processo a DECLARAÇÃO de hipossuficiência econômica ou procuração outorgada ao advogado, com poderes específicos (art. 105 CPC). Brasília/DF, 24 de abril de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F